Tribunal: TJDFT
Processo: 0750104-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGADO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. TELAS DO SITAF INSUFICIENTES. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que reconheceu a prescrição dos créditos tributários consubstanciados nas CDAs no 5-0107060876, 5-0107060884 e 5-0109968832 e extinguiu parcialmente o processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ao entender não comprovada a ocorrência de causa interruptiva do prazo prescricional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se as telas extraídas do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal (SITAF) são suficientes para comprovar o parcelamento administrativo do débito tributário, apto a interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.
III. Razões de decidir
3. A comprovação do parcelamento exige demonstração de ato inequívoco do contribuinte, revelador de sua anuência ou requerimento formal, não bastando mera alegação da Fazenda Pública.
4. As telas extraídas do SITAF, desacompanhadas de outros elementos probatórios, não constituem prova idônea do parcelamento, pois não demonstram, de forma inequívoca, o reconhecimento do débito pelo contribuinte.
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os espelhos de tela do SITAF, isoladamente considerados, não comprovam causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Ausente prova válida de parcelamento e transcorrido o prazo superior a cinco anos entre a constituição do crédito e o ajuizamento da execução fiscal, impõe-se o reconhecimento da prescrição quinquenal.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.
__________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, VI; art. 174, parágrafo único, IV; CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1903755, 0005518-31.2002.8.07.0001, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 07/08/2024; TJDFT, Acórdão 1882502, 07012684220248070000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/06/2024; TJDFT, Acórdão 1894981, 00289576620058070001, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 18/07/2024.